Tribunal: STF
Processo: RE 86816
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
JUROS COMPENSATORIOS A PARTIR DO LAUDO, PELA CONSIDERAÇÃO DE QUE A
OCUPAÇÃO FOI ANTECEDIDA DA ANUENCIA DO PROPRIETARIO. ORIENTAÇÃO QUE
NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA INDICADA COMO PARADIGMA, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DO CASO. - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE IMPÕE, POIS
DECORREU MAIS DE UM ANO ENTRE A DATA DO LAUDO ACEITO E O ACÓRDÃO QUE
JULGOU A CAUSA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO E PROVIMENTO,
PARA QUE A INDENIZAÇÃO SEJA ACRESCIDA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.